Tribunal: STF
Processo: HC 232008
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da busca pessoal realizada em desfavor do paciente, por manifesta ausência dos pressupostos do art. 240, § 2º, c/c o art. 244, do CPP. Além disso, considera que inexiste fundamentação idônea para a prisão preventiva. Daí o pedido de concessão da ordem para que seja declarada “a nulidade em todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (flagrante), e por conseguinte o processo judicial, por serem todos oriundos de coação em sede policial deveras demonstrados pela invasão a privacidade e intimidade, ausente quaisquer traços de fundadas suspeitas, nos termos do art. 5º, X e LVI, da Constituição Federal e, do art. 157 do CPP., desentranhando as provas ilícitas, com o consequente Trancamento do Procedimento Investigatório”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A hipótese é de paciente, reincidente específico, preso em flagrante delito, surpreendido com 210,3 g de cocaína, em circunstâncias reveladoras, em linha de princípio, do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. De modo que não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a anulação do processo, por alegada inidoneidade da busca pessoal, conforme revelam as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] Conforme pontuei no julgamento monocrático, depreende-se dos autos que os réus empreenderam intensa fuga da guarnição policial, em alta velocidade, abandonaram o veículo no percurso, adentraram uma mata situada em local conhecido pela venda de entorpecentes e dispensaram uma sacola com drogas no trajeto. Tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o objeto abandonado contivesse substâncias ilícitas e de que houvesse mais itens proibidos no veículo. Cabe frisar, aliás, que a apreensão de parte das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido dispensada anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, de modo que, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não constato ilegalidade patente, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da questão na origem após a fase instrutória.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    8. No caso de que se trata, não encontro situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a revogação da prisão preventiva. Para tanto, reproduzo o seguinte trecho da decisão impugnada:



    [...] O Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante do paciente, destacou que (fl. 39, grifei): Em prol da ordem pública deve se verificar que MARCO AURÉLIO dispensou sacola plástica contendo 210,3 gramas de cocaína, bem como localizada no veículo em que se encontrava, uma porção de maconha e a quantia de R$100,00. A considerável quantidade de entorpecentes aponta, em sede de cognição sumária, o envolvimento do autuado com a mercancia proscrita. Constata-se às fls. 47/50 que MARCO AURÉLIO é reincidente específico, razão pela qual sua constrição cautelar do autuado se mostra necessária, sobretudo, para estancar possível reiteração criminal. Na hipótese, consoante assinalei no julgamento monocrático, constou no decreto prisional a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a relevante quantidade de drogas (mais de 200 g de cocaína) e os antecedentes criminais do acusado, que é reincidente específico [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator